Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705335-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI AGRAVADO: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por D. P. C. e OUTRA (ID 24308879, p.1-31) contra a decisão monocrática proferida por este relator (ID 23575127, p.1-6), que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por R. B. C. (representada pela genitora, E. B. B.). A parte agravada, no agravo interno, em sua contraminuta ao recurso (ID 24606453, p. 1-9) suscitou preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Ainda, pediu a condenação dos agravantes na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, na importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], INTIMEM-SE os agravantes para manifestarem, caso queiram, sobre os assuntos acima indicados, no prazo de 15 (dias) dias. Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação dos agravantes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, conforme determinado na parte final da decisão de ID 23575127, p. 1-6, uma vez que a demanda envolve interesses de menor, consoante à regra do art. 178, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz; Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 17:45:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator